Tribunal: TJMT
Processo: 1010323-63.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Recurso Inominado: 1010323-63.2020.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT
Recorrente: ANA CRISTINA MANGONI
Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 26/07/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SAÚDE. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. DIAGNÓSTICO DE COXARTROSE SECUNDÁRIA A OSTEONECROSE DA CABEÇA DO FÉMUR DIREITO (CID - T91.2; M16. 5). NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL. LIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO À TABELA DA UNIMED, NO CASO DE REALIZAÇÃO NA VIA PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO QUE PODERÁ OBSTACULIZAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por ANA CRISTINA MANGONI assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de compelir o MUNICÍPIO DE SINOP e o ESTADO DE MATO GROSSO ao fornecimento do procedimento cirúrgico de artroplastia total de quadril.
2. A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito e todos e dever do Estado.
4. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.
5. É possível o direcionamento do cumprimento à rede particular, às expensas dos entes públicos, em caso de descumprimento da obrigação na rede pública de saúde. É o que dispõe o Enunciado 74, da III Jornada de Direito da Saúde, litteris: “Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente,bloqueioem conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como última ratio”.
6. No caso concreto, a sentença prolatada na origem estabeleceu expressamente que, no caso de realização do procedimento na via particular, em razão de descumprimento da obrigação na rede pública de saúde, o bloqueio das verbas ficará limitada à tabela do plano de saúde Unimed.
7. Como cediço, os planos de saúde possuem uma tabela de reembolso, caso o segurado opte, por sua liberalidade, realizar algum procedimento/tratamento em rede não credenciada. Nada obstante, tal limitação não se justifica no caso concreto, já que inviável impor a um hospital ou profissional liberal que cobre os seus honorários levando-se em conta os valores que um profissional credenciado receberia do plano de saúde.
8. Isso porque, caso os Recorridos não cumpram a sua obrigação constitucional, caberá a empresas/profissionais particulares realizá-lo, por determinação judicial e às expensas dos demandados, não sendo adequado a limitação da remuneração desses profissionais.8. A toda evidência, tal limitação, além de não fundamentada, poderia dificultar a realização do procedimento na via particular, em caso de descumprimento da obrigação na via pública.
9. Portanto, caso de o tratamento de que a parte necessita seja disponibilizado por particular, impositivo que o prestador de serviço cobre pelo trabalho conforme o preço que pratica de mercado, não podendo ficar sujeito a tabelas impostas por outros.
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010323-63.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA CRISTINA MANGONI - CPF: 627.024.401-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Retificou o parecer oralmente, manifestando pelo improvimento do recurso do Município.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022